Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 22.1o.2021, a requerente teria deixado a motocicleta de sua mãe (Honda NXR 160 Bros, ano 2015, placa PAG-5965), no estacionamento do estabelecimento comercial, e ao retornar das compras, teria constatado que o veículo teria sido furtado; (b) sem resolução pela via administrativa (preenchimento de formulário perante o supermercado e envio de e-mail), a parte requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (c) recurso interposto pelo supermercado contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 9.729,50).
II. A questão de direito material deve ser revista à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (furto de motocicleta em estacionamento da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (recibo de registro de ocorrência policial n. 382/2021 – ID 27681319; registro de ocorrências no estacionamento – ID 27681320; CLRV da motocicleta – ID 27681318; e-mail enviado ao supermercado – ID 27681321; nota fiscal dos produtos adquiridos no dia 22.1o.2021 – ID 27681322; multa de trânsito recebida pelo suposto autor do fato logo após a subtração da motocicleta da requerente – ID 27681324).
IV. Ademais, o supermercado sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar que a parte requerente não esteve no estabelecimento no específico intervalo de tempo do dia 22.1o.2021, entre 11h30 (ID 27681320) e 11h44 (ID 27681322), de modo a infirmar as alegações das consumidoras.
V. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade a atrair a clientela), e ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva do recorrente (CDC, art. 14, § 1o, II) pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelas consumidoras, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130).
VI. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).